Tribunal: STF
Processo: Inq 4874
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de requerimentos formulados por ANTÔNIO RIBEIRO ALBUQUERQUE e outros, todos parlamentares regularmente filiados ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).



    Através da primeira manifestação juntada aos autos (Petição STF nº 109.441/2021), protocolada em 16/11/2021 (eDoc. 176 – anexo: eDoc. 177), os requerentes alegam que, muito embora tenha sido determinada a suspensão de ROBERTO JEFFERSON MOTEIRO FRANCISCO da Presidência do PTB pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, demonstrou-se, no requerimento anterior, a existência de elementos reveladores de “eventual ilegal e indevida utilização de recursos do fundo partidário, o que, na verdade, por si só, justifica o afastamento também de todos os demais integrantes da Comissão Executiva Nacional e do Diretório Nacional, diante de sua omissão, à falta de qualquer intervenção para coibir ou censurar os atos ilícitos praticados pela sua Presidência, nos termos do art. 87 do Estatuto do PTB” (eDoc. 176, fl. 1).



    Em síntese, reforçando os argumentos da anterior manifestação, pontuam que (a) a então vice-Presidente e atual Presidente em exercício do Partido, Sra. GRACIELA NIENOV, vem proferindo manifestações de ódio e que veiculam conteúdo de subversão à ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática, extrapolando os limites da liberdade de expressão, na medida em que prestigiam a desinformação, além de atacar frontalmente e expor a perigo de lesão a independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito, além de grupos de imprensa; (b) há indícios de irregularidades com a administração do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, citando, neste ponto, trechos de matéria jornalística veiculada pela Revista Istoé, de 15/10/2021 (eDoc. 177); e (c) o grupo político que compõe a Comissão Nacional e o Diretório Nacional do Partido se mantém omisso, mesmo diante das inúmeras irregularidades citadas, deixando de intervir na forma de seu dever previsto no art. 87 do Estatuto do PTB.



    Ponderam que, diante do atual contexto, inexiste qualquer possibilidade para a correção das ilegalidades pela via interna corporis, motivo pelo qual a atuação da Justiça se faz necessária



    Pleiteiam, ao final, “o afastamento do grupo político integrante da Comissão Executiva Nacional e do Diretório Nacional, com a necessária nomeação da Comissão Executiva Nacional Provisória, até que seja convocada Convenção Nacional para eleição de novo Diretório Nacional, para que seja eleito, então, seu novo órgão executivo, nos termos do art. 69 do Estatuto do PTB” (eDoc. 176, fl. 6).



    Na segunda manifestação juntada aos autos (Petição STF nº 111.565/2021), protocolada em 23/11/2021 (eDoc. 193 – anexo: eDoc. 194), os requerentes informam que, na data de 18/11/2021, tomaram ciência “de publicação de suposta Convenção convocada pela Presidente em exercício a ser realizada em 30 de novembro de 2021, às 11h, para eleição de novo Diretório Nacional e Comissão Executiva Nacional, dentre outras matérias” (eDoc. 193, fl. 1).



    Argumentam que “mais que a omissão na adoção das medidas estatutárias necessárias para responsabilização ético-disciplinar do presidente afastado, o referido grupo político integrante da Comissão Executiva e do Diretório Nacional assume, com a convocação da referida convenção para o próximo dia 30 de novembro de 2021, como sendo, agora, também de sua própria responsabilidade, os graves fatos antes noticiados pelos manifestantes e dos demais objeto do presente inquérito” (eDoc. 193, fl. 3).



    Acrescentam que, utilizando-se da máquina partidária, inclusive com os recursos oriundos do Fundo Partidário, com o único intuito de se perpetuarem no poder, os atuais integrantes dos órgãos acima citados mantiveram-se omissos em relação às decisões pessoais do ex-presidente ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO que, de dezembro de 2020 até os dias atuais, destituiu mais de 14 (quatorze) Comissões Executivas estaduais do Partido.



    Assim sendo, reiteram o pedido anterior e afirmam que a destituição ilegal desses órgãos estaduais prejudicam a legalidade da Convenção Nacional marcada para o dia 30/11/2021, motivo pelo qual pugnam por sua suspensão, “sob pena venham os referidos dirigentes sufragar os atos ilícitos anteriormente praticados e denunciados no requerimento protocolado pelos parlamentares” (eDoc. 193, fl. 5).



    O Diretório Nacional do PTB se manifestou contrariamente a ambos os requerimentos formulados pelos parlamentares requerentes, pleiteando a rejeição das peças que os veiculam e pelo desentranhamento deles, de modo a evitar tumulto processual.



    Em relação ao primeiro requerimento, o Diretório Nacional reputa a existência de carta de apoio aos seus membros eleitos, formulada por integrantes de diversos órgãos do partido, além de defender a impossibilidade jurídica das pretensões dos requerentes, assim como a sua ausência de representatividade interna partidária (eDoc. 180 – anexos aos eDocs. 181/189). 



    Registram, para tanto, que (a) os requerentes não detêm legitimidade para pleitear em sede de inquérito criminal, na medida em que não representam o Ministério Público Federal, em especial perante o STF; (b) a atual presidente interina, assim como os membros da Comissão Executiva e do Diretório Nacional não são pessoas investigadas no presente Inquérito; (c) ainda que desaprovadas as contas prestadas pelo Partido, não há atribuição de responsabilidade subjetiva pessoal civil e/ou criminal aos ordenadores de despesa; (d) não figuram como ordenadores das despesas suscitadas a presidente interina e os membros da Comissão Executiva e do Diretório Nacional do PTB; (e) o art. 87 do Estatuto do PTB não prevê intervenção no Diretório Nacional e, ainda que se entendesse viável, os requerentes não representam o quórum de 2/3 necessário para tal medida; (f) o art. 91 do mesmo Estatuto prevê a possibilidade de intervenção desde que precedida de parecer do Conselho de Ética e Disciplina Partidária e do Conselho Fiscal, se o fato que lhe deu causa for relativo à matéria financeira ou contábil, sendo que o Conselho Fiscal da agremiação já teria se manifestado contrariamente ao pleito dos requerentes, além de inexistir representação perante o Conselho de Ética e Disciplina Partidária contra os membros acima indicados; e (g) a Comissão Executiva Nacional convocou convenção para antecipar o vencimento dos mandatos e colocar em votação novas eleições internas “para as quais o bando vindicante pode vir a se candidatar mediante inscrição de chapa, o que ocorrerá no dia 30.11.2021, fato que ratifica o esvaziamento da aventureira peça processual”. 



    Relativamente ao segundo requerimento, o Diretório Nacional afirma que “o que move o bando requerente é mais nefasta ambição” (eDoc. 196 – anexos: eDocs. 197/199). Defende, em síntese, que (a) o pedido de licenciamento do ex-presidente ROBERTO JEFFERSON, conforme demonstra a documentação correlata, foi por ele próprio formulado um dia antes do protocolo da petição dos requerentes pleitando a sua suspensão da função pública; (b) o pedido de convocação para novas eleições, em verdade, apenas ratifica a “inexistência de mínima representatividade interna de seus integrantes, os quais, ao invés de inscreverem uma chapa de oposição, buscam se amparar na inequívoca animosidade existente entre a pessoa do presidente licenciado e esse Ministro relator, para adquirirem um partido para chamar de seu”; e (c) a suposta destituição de órgãos partidários sem a observância de princípios constitucionais não passa de uma mentira dos requerentes, de modo a revelar “a fragilidade típica dos canalhas”.



    Com vista dos autos (eDoc. 191), a Procuradoria-Geral da República (PGR), sob o argumento central de não ser esta CORTE SUPREMA competente para apreciar as matérias ora trazidas a exame, manifestou-se pelo não conhecimento das petições que veiculam as pretensões dos requerentes e as respectivas impugnações do Diretório Nacional do PTB, com o consequente desentranhamento dos autos, para evitar tumulto processual (eDoc. 206).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, as pretensões em análise decorrem, em essência, da decisão por mim proferida nestes autos, através da qual determinei a suspensão de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO do exercício da função de Presidente do PTB pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias (DJe de 11/11/2021).



    Na ocasião, existindo a pertinência e a possibilidade legal de fixação da medida penal cautelar em relação ao investigado, decidi na forma que segue:



    “[...] Nos termos previstos pelo Código de Processo Penal, será possível a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, desde que observados os critérios constantes do art. 282, que são: ‘necessidade’ (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e ‘adequação’ (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado).



    Na presente hipótese, os requisitos estão presentes, havendo necessidade de se impor medida cautelar consistente na suspensão do exercício da Presidência de partido político por Roberto Jefferson Monteiro Francisco, pois a documentação juntada aos autos, indica a utilização de parte do montante devido ao fundo partidário do PTB para financiar, indevidamente, a disseminação de seus ataques às instituições democráticas e à própria Democracia por meio de postagens no perfil oficial do partido político nas redes sociais e em seu perfil pessoal, repita-se, na condição de Presidente de agremiação política.



    Tais fatos, à luz da própria denúncia ofertada pela PGR, demonstram as diversas ocasiões nas quais ROBERTO JEFFERSON teria publicado e proferido manifestações propagando ódio, subversão da ordem democrática e incentivo ao descrédito e desrespeito às instituições públicas, sendo, portanto razoável que, nesse momento processual, onde sua manutenção no exercício do respectivo cargo poderia dificultar a colheita de provas e obstruir a instrução criminal, direta ou indiretamente por meio da destruição de provas e de intimidação a outros prestadores de serviço e/ou integrantes do PTB, se determine a suspensão do exercício da função pública do denunciado pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias. 



    Não bastasse isso, a presente medida é necessária – conforme já destacado – para fazer cessar a utilização de dinheiro público na continuidade da prática de atividades ilícitas por ROBERTO JEFFERSON, a exemplo do que ocorreu mesmo após a sua custódia preventiva, como notoriamente noticiado.”



    Trata-se, portanto, de medida prevista no Código de Processo Penal (CPP) e que, dada a sua natureza, pode ser fixadas única e exclusivamente em relação a pessoas investigadas/acusadas no âmbito do processo criminal, isto é, que já estão sendo investigadas por instrumento investigativo criminal formal ou que já respondem a processo penal.



    Tanto é assim que a redação do art. 282, I, do CPP, é expressa no sentido do dever de observância da medida como necessária para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal.



    No que diz respeito a pessoas que não estão sendo investigadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, diferentemente do ex-Presidente do PTB, ROBERTO JEFFERSON, a medida pleiteada pelos requerentes não merece prosperar, pois não tem o condão de refletir, ainda que indiretamente, no caso em apuração na presente investigação.



    Diante do exposto, INDEFIRO os requerimentos e DETERMINO o encaminhamento de cópia das Petições STF nºs 109.441/2021, 110.911/2021, 111.565/2021, 111.979/2021 e 115.734/2021 à Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral para a adoção das providências cabíveis.



    Publique-se.



    Cumpra-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente